Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-57.2011.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Desaforamento nº 0000228-57.2011.8.05.0233 Origem: Comarca de São Felipe/BA Requerente: José Airton dos Santos Filho Advogada: Márcia Aparecida da Costa (OAB/PR 74.127) Estagiário de Direito: Jean Carlos dos Santos Ogliari Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Sônia Regina Orlandini Suga Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DA COMARCA DE SÃO FELIPE/BA PARA FRANCISCO BELTRÃO/PR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIFICULDADES LOGÍSTICAS E FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO. I. Caso em Exame Trata-se de pedido de desaforamento formulado pela Defesa de José Airton dos Santos Filho, acusado de homicídio qualificado, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Francisco Beltrão/PR. A Defesa sustenta que a distância entre o local de custódia e a Comarca de São Felipe/BA, onde o delito foi consumado, impõe ônus financeiros e logísticos que dificultam o exercício da defesa técnica. II. Questão em Discussão A controvérsia reside na possibilidade de transferência do julgamento para comarca diversa, mais próxima do local de custódia do réu NO Estado do Paraná. III. Razões de Decidir 1. Competência Territorial e Excepcionalidade do Desaforamento – Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal (CPP), a competência para o julgamento é fixada no local da consumação do delito, sendo o desaforamento medida excepcional (art. 427 do CPP), admissível apenas diante de risco à segurança do réu, interesse da ordem pública ou fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, hipóteses não verificadas no caso concreto. 2. Dificuldades Financeiras e Logísticas – Ainda que relevantes, as dificuldades apontadas não constituem fundamento jurídico suficiente para o desaforamento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige demonstração concreta de fatores que comprometam a imparcialidade do julgamento ou a segurança do acusado. 3. Viabilidade da Videoconferência – O julgamento por videoconferência é alternativa processualmente válida e consolidada, desde que assegurados os direitos fundamentais do réu, em conformidade com precedentes do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF). O uso da videoconferência permite a presença virtual do réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem violar a competência territorial. 4. Garantia da Defesa Técnica – Havendo impedimentos para a defesa constituída atuar presencialmente, é possível a nomeação de defensor dativo ou a atuação da Defensoria Pública, assegurando a continuidade processual sem prejuízo ao réu. IV. Dispositivo e Tese Diante do exposto, indefere-se o pedido de desaforamento, determinando-se a manutenção do julgamento na Comarca de São Felipe/BA. A fim de preservar os direitos do acusado e a celeridade processual, faculta-se a realização do julgamento por videoconferência, assegurando-se sua participação remota e a plenitude da defesa técnica. Tese firmada: "O desaforamento constitui medida excepcional, cabível apenas diante da demonstração de risco à segurança do réu, interesse da ordem pública ou fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, não se enquadrando dificuldades financeiras ou logísticas como fundamento suficiente para sua concessão. A realização do julgamento por videoconferência é alternativa válida e juridicamente respaldada, desde que garantida a plenitude da defesa e a observância das normas processuais." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Penal, arts. 70 e 427. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma da Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de desaforamento, nos termos do voto.